Tribunal: TCU
Processo: 031.015/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5840/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr.a. Waldemarina Vieira de Melo, contra o Acórdão 825/2020-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria, item recorrido 9.1. Considerando que, no caso em exame, a recorrente interpõe recurso de reconsideração contra o Acórdão 825/2020-TCU-Segunda Câmara , deliberação mediante a qual se apreciou o recurso de reconsideração interposto pela própria recorrente contra o acórdão condenatório. Considerando que, o recurso de reconsideração sob análise não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer o Recurso de Reconsideração por não ser adequado; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.015/2012-3 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Jose Ney Martins Junior (2.280/OAB-RO), representando Maria das Graças Silva Nascimento Silva; Morel Marcondes Santos (3832/OAB-RO), representando Waldemarina Vieira de Melo; Ana Cristina da Silva Barbosa (3232/OAB-RO), representando Flávio Batista Simão. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.